Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-37.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004351-37.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NATALINO FRANCA DE BRITO - CPF: 896.241.221-72 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), VALDENILSON ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO (RECORRIDO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado na peça defensiva, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente pugnou, em sede de defesa, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações.

3. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo a Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para:
a)
condenar, os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), a título de lucros cessantes; b) condenar, os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 73,30 (setenta e três reais e trinta centavos), a título de indenização por danos materiais, e
; c)
condenar, os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que os reclamados são os responsáveis pelo acidente de trânsito narrado na exordial.

A recorrente aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, requerendo a nulidade da sentença, ao argumento de que postulou em contestação pela produção de provas orais, as quais não lhe foram oportunizadas, haja vista que a ação foi julgada antecipadamente.

No mérito, sustenta que o reclamante não logrou êxito em comprovar a culpa da recorrente pelo acidente e que os danos alegados devem ser arcados pelo INSS e/ou seguro DPVAT. Por fim, que inexistem os danos morais pleiteados, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a dedução do total percebidos pelo reclamante à título de seguro DPVAT do total arbitrado à título de indenização.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais c/c lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, que em primeiro grau foi julgada parcialmente procedente por concluir o Juízo, ao julgar antecipadamente a lide, que a culpa do ocorrido foi do primeiro reclamado, sendo portanto, as partes rés solidariamente responsáveis pela indenização a título de danos materiais e morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença comporta reforma. Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. ”

(Código e Processo Civil Comentado, ed. RT, 16a ed., SP, 2016, p. 1078)

Contudo, a presente ação indenizatória por danos morais e materiais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à dinâmica do acidente, já que as partes controvertem a respeito dos fatos, o que é nítido através dos boletins de ocorrência anexados aos
Ids. 85309538 e 85309537
.

Frise-se que a empresa Recorrente pugnou, em sede de contestação, pela produção de prova oral, com o depoimento pessoal do reclamante/recorrido e prova testemunhal – Id. 85309377.

Todavia, na sentença, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente a lide e julgar procedente os pedidos formulados na exordial, argumentando o seguinte,
litteris
:

“
Em atenta análise às provas trazidas pelas partes, principalmente pelas fotos juntadas pela parte reclamada na contestação, verifica-se a ocorrência da hipótese trazida pela parte autora na exordial, vez que o rastro da bicicleta demonstra claramente que o autor após o abalroado pelo caminhão foi jogado para fora do acostamento, vindo a cair no referido areão levando-o a ter várias fraturas. Não se faz necessário perícia técnica ou mesmo audiência de instrução, pois, restou evidente pelo sentido da via e do acidente que o autor não teria como ultrapassar o veículo estando no acostamento direito, ao que se estivesse no acostamento esquerdo e tivesse ultrapassado para o acostamento direito facilmente seria avistado pelo motorista. Desta forma, a responsabilidade dos reclamados pelo acidente restou evidenciado”.

Destarte, apresenta-se totalmente incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação da audiência de instrução e julgamento, e, ao mesmo tempo, julgar procedente os pedidos formulados na exordial quando as narrativas trazidas pelas partes são divergentes e a requerida afirma que deseja produzir provas orais.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito, colaciona-se decisões já proferidas pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de fundamentação não se equipara a fundamentação sucinta.
In casu,
o julgado não padece da ausência de motivação, vez que o prolator da sentença, ainda que de maneira sucinta, expôs os fundamentos que o levaram a julgar procedente o pedido formulado na inicial, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da sentença. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado na peça defensiva, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença. 3. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. 4. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou, em sede de defesa, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar procedente os pedidos formulados na exordial pelo fato de o Recorrente não ter logrado êxito em comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida (artigo 373, II, do CPC) mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito, versando sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual, notadamente, no que concerne à dinâmica do acidente de trânsito. 5. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido provido
. (N.U 1000942-59.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM ROTATÓRIA - ABALROAMENTO À ESQUERDA DA MOTO - JULGAMENTO ANTECIPADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS - NULIDADE VERIFICADA - JULGAMENTO REALIZADO COM BASE APENAS NA LÓGICA DO ACIDENTE E IMPRESSÃO PESSOAL DO JUIZ - MATÉRIA DE FATO - NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral. Configura cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado que se motiva na "logica dos fatos" e na impressão pessoal do juiz enquanto "motorista experiente e conhecedor do local do acidente". Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.
(N.U 76/2013, 76/2013, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)

Desse modo, o indeferimento da produção de prova oral e o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo a Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022